Tribunal: TJPA
Processo: 0800557-66.2020.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800557-66.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ANTONIO MENDES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL.
ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERA FINALIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, a decisão questionada foi objetiva, direta e sucinta, não se constatando nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão nos termos do art. 1.022 do CPC.

Ao contrário, neste ponto, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no acórdão;

III –
Recurso desprovido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 22/05/2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS,
visando combater o Acórdão de id nº 13336541, o qual deu desprovimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante.

O Acórdão ora recorrido foi ementado da seguinte forma:

REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA DETERMINAÇÃO EMANADA PELO STF NA ADI 5090/DF. AUSENCIA DE SIMILIRADIDADE FÁTICA COM O CASO CONCRETO. REJEITADA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.336.848 /PA. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL QUE NÃO ENSEJA SUSPENSÃO AUTOMATICA DOS FEITOS. AFASTADA. MÉRITO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEJAM APURADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

Inconformado, o ente municipal opôs os presentes embargos de declaração (id nº 13865225).

Nas razões recursais, o patrono do ente embargante, aponta omissão quanto ao pedido de prescrição bienal com base no julgamento do ARE nº 709.2012, eis que no caso, o contrato da embargada encerrou em dezembro de 2015, contudo, a presente ação somente foi proposta em janeiro de 2020.

Além disso, afirma que o acórdão foi omisso quanto a tese firmada no Resp 1.614.874-SC – TEMA 731 do STJ.

Assim, requer que o recurso seja julgado procedente para sanar as omissões apontadas.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, pleiteando, em síntese, o seu desprovimento (id nº 13919222).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frisa-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou, ainda, propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

A doutrina corrobora a orientação:

“
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

De plano, verifico que não há qualquer omissão quanto ao REsp n. 1.614.874-SC – TEMA 731 do STJ, pois restou claramente estabelecido no acórdão que o paradigma é inaplicável à questão sob análise, na medida em que o caso dos autos se trata de valores de FGTS decorrentes da declaração de nulidade do contrato precário, na qual a incidência da correção monetária a ser aplicada tem caráter meramente acessório e deve observar os julgamentos paradigmas pelo C. STF (Tema 810) e C. STJ (Tema 905).

Além disso, também não se vislumbra a alegada omissão quanto a tese de prescrição bienal, uma vez que a matéria foi devidamente analisada sob a ótica no ARE 79212/DF-STF, no qual restou estabelecido que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 05 (cinco) anos em regra.

Com efeito, a decisão questionada foi objetiva, direta e sucinta, mas resolveu a questão posta de forma pertinente e completa. É o que basta para o respeito às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas o dever de motivação (art. 93, IX, da CF).

Desta feita, resta claro que neste argumento um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam suprimidas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Frise-se que os prequestionamentos em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que reiteração de embargos com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
aos
embargos de declaração
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 22 de maio de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/05/2023